Tribunal: TJMT
Processo: 0000245-11.2013.8.11.0022
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000245-11.2013.8.11.0022
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEMY MENDES DE FREITAS - CPF: 240.847.781-68 (EMBARGANTE), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), MARIBEL GONZALEZ SANTIAGO - CPF: 000.196.601-46 (ADVOGADO), SOMED-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 02.699.832/0001-73 (EMBARGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (EMBARGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), MARCELLA PASCHOALIN DE AMORIM - CPF: 350.754.518-70 (ADVOGADO), KARINA OLIVEIRA ALVES - CPF: 018.633.591-17 (ADVOGADO), JOSE MARIA DA COSTA - CPF: 299.874.668-34 (ADVOGADO), MARCOS VALERIO FERRACINI MORCILIO - CPF: 141.140.458-05 (ADVOGADO), LUCAS GONCALVES MESQUITA - CPF: 223.547.228-18 (ADVOGADO), ANDRE MATTOS DE CARVALHO - CPF: 317.991.568-42 (ADVOGADO), DANIEL BRANCO BRILLINGER - CPF: 337.444.208-09 (ADVOGADO), SOMED-COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA E ADMINISTRADORA DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - CNPJ: 02.699.832/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR MACEDO FACÓ registrado(a) civilmente como OAB (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (EMBARGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - – AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – DANO MATERIAL – JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO – DANO MORAL - JUROS MORATÓRIOS – A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC – EMBARGOS ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora do dano material deve incidir a partir da citação e a correção monetária é contada a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43/SJT).

Na relação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

O índice aplicado à correção monetária é o INPC, amplamente utilizado em juízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
SEMY MENDES DE FREITAS
,

em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o recurso de apelação cível interposto pela parte Embargada, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante alega suposta omissão no Acórdão exarado, defendendo que “não houve enfrentamento da matéria nem em primeira nem em segunda instância no que se refere ao índice de correção monetária e os juros moratórios. Em resumo, fora fixado na sentença tão somente que os danos materiais serão corrigidos a partir da data do pagamento pelo Autor, qual seja, 13/08/2012, a título de reembolso das despesas médicas e procedimentais, contudo, não foi definido o índice aplicável à espécie. Da mesma forma, sobre a condenação em danos morais, não houve fixação do índice de correção monetária e/ou seu o termo inicial” (id. 136433173 - Pág. 2).

Suscita que “considerando o caso em análise, verifica-se que o índice de correção monetária mais adequado é o INPC, visto que mede a inflação de acordo com a variação de preços do consumidor, ou seja, traduz uma melhor estimativa do poder de compra do consumidor, ora Autor, à época em que houve o pagamento das despesas médico-hospitalares (13/08/2012). Outrossim, faz-se necessário a incidência dos juros moratórios sobre a condenação em danos materiais, com base na previsão legal disposta no Art. 404 do Código Civil, recomendando-se a fixação no importe de 1% ao mês, contados a partir da citação, conforme entendimento jurisprudencial dominante (...)Portanto, e considerando a ordem pública da matéria suscitada, requer o saneamento do respeitável acórdão, a fim de seja definido os consectários legais, recomendando-se, oportunamente, a aplicação do INPC sobre ambas condenações em danos materiais e morais, a primeira com termo inicial desde a data do desembolso (13/08/2012), e a segunda desde a data do arbitramento em primeira grau, bem como a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados da data da citação, nos termos do Art. 404 do Código Civil.” (id. 136433173 - Pág. 3).

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para sanar o vício apontado.

A parte Embargada, intimada, ofertou contrarrazões (id. 137926190 - Pág. 1/3), requerendo que seja avaliado o índice mais favorável à requerida, a fim de tornar menos onerosa a execução, nos termos do Art. 805 do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração, oposto por
SEMY MENDES DE FREITAS
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DESPROVEU
o recurso de apelação cível interposto pela parte Embargada, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA - RECUSA INDEVIDA CARACTERIZADA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – PRETENSÃO DE REEMBOLSO – DEVIDO – DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Recai sobre a parte contrária o ônus de provar a ausência dos pressupostos indispensáveis à concessão da gratuidade de justiça quando o beneficiário. Ausência de prova. Justiça gratuita. Mantida. A jurisprudência se consolidou no sentido de ser devido o reembolso integral das despesas médicas e hospitalares ao beneficiário do plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, quando não houver profissional ou unidade da rede credenciada ou houver recusa no atendimento (STJ AgRg no ARESP 54991/SP e RESP 402.727/SP) Deve prevalecer os termos da sentença no tocante ao valor a ser reembolsado a título de despesas médicas pagas, cujo entendimento se perfaz ante à efetiva comprovação dos valores. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. O que se aplica ao caso em testilha (id. 136192155 - Pág. 1/2).

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois não se manifestou quanto ao termo
a quo
da incidência de juros moratórios, correção monetária e o índice aplicado da correção. Senão vejamos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida São Francisco Sistemas de Saúde S/E Ltda., a ressarcir ao requerente Semy Mendes de Freitas o valor de R$ 10.202,77 (dez mil duzentos e dois reais e setenta e sete centavos), corrigidos monetariamente, desde a data do pagamento pelo autor, qual seja, 13/08/2012, a título de reembolso das despesas médicas e procedimentais oriundos da cirurgia não coberta pelo plano de saúde da requerida decorrente do acidente automobilístico sofrido pelo autor no dia 13/08/2012, bem como, indenizar o requerente pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).”

Da análise dos autos, tenho que assiste razão à parte embargada.

Em relação ao dano material referente à responsabilidade contratual, os juros de mora contam-se desde a citação inicial, e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS E
MATERIAIS
– MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA VIA INTERNET BANKING – FRAUDE – TRANSFERÊNCIAS E RECARGAS DE TELEFONE CELULAR REALIZADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE
DO BANCO (SÚMULA 479 DO STJ) –
DANO

MATERIAL
– RESSARCIMENTO DE VALORES APROPRIADOS POR TERCEIRO –
DANO
MORAL CONFIGURADO –
JUROS
DE MORA – TERMO INICIAL –
RESPONSABILIDADE

CONTRATUAL
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. A disponibilização, por parte do banco, de seus serviços através da internet aos clientes, gera para o primeiro o dever de cautela a fim de zelar pelas informações dos consumidores, visando, inclusive, impedir fraudes no sistema. Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos causados ao cliente, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por
danos
morais, desde que atenda o caráter punitivo e pedagógico da condenação, sem, contudo, causar enriquecimento ilícito à parte adversa.
Ainda, a parte autora faz jus ao reembolso dos valores transferidos e pagos pelo fraudador, de forma simples, ante a ausência de má-fé da instituição bancária.
Em caso de
responsabilidade

contratual
, os
juros
de mora devem incidir a partir da citação
. Recurso parcialmente provido”. (N.U 1010607-56.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022, Publicado no DJE 06/07/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS E
MATERIAIS
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
DANOS

MATERIAIS
INDEFERIDOS PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO DO DECISUM – VALOR DA INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL – MAJORADO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA
CORREÇÃO

MONETÁRIA
– ALTERADO EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Se a questão concernente ao indeferimento da prova oral já foi decidida pelo Tribunal em julgamento de Recurso de Agravo de Instrumento, a preliminar de cerceamento de defesa não comporta acolhida, porque a parte não pode discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507/CPC). 2- O nexo de causalidade é o liame entre determinada conduta e o
dano
. Sem a presença desse vínculo lógico não há dever de indenizar, mesmo quando se trata de
responsabilidade
objetiva, pois embora esta preveja a obrigação de indenizar independentemente de culpa ou dolo, ela exige a prova do liame causal entre o fato e o
dano
. Na hipótese, mantida a sentença que indeferiu o pedido de ressarcimento de despesas de mudança, viagem e férias que optou por usufruir, em vez de solicitar licença médica. 3- A fixação do valor da indenização a título de
dano
moral deve ter por base os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração, conforme as circunstâncias de cada caso, as finalidades de compensar o ofendido pelo constrangimento indevido que lhe foi imposto, desestimular o responsável pela ofensa a praticar atos semelhantes no futuro e, por fim, não gerar enriquecimento ilícito da parte lesada. In casu, a verba foi majorada para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), quantia que melhor reflete a condição social das partes e o sofrimento moral decorrente da queda de placa de mármore no pé da Recorrente, que causou “trauma por esmagamento”, acarretou a locomoção 30 (trinta) dias por cadeira de rodas, dada à incapacidade de utilizar muletas em virtude da “grave sequela de poliomielite” que acomete o membro inferior esquerdo, e o medo que deve ter sentido de o membro direito perder a funcionalidade. 4- Em se tratando de indenização decorrente de
responsabilidade

contratual
, os juros de mora incidem desde a citação e a
correção

monetária
a partir do arbitramento. Manutenção da sentença. 5-
Nos
danos

materiais
, a
correção

monetária
conta-se da data do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ)
. Sentença que fixou a citação como termo inicial, alterada. (N.U 1018234-77.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

No que tange ao dano moral, decorrente de relação contratual, os juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ.

Eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DO VOO – ALEGAÇÃO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A
RESPONSABILIDADE
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA –
DANO
MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRECEDENTES –
TERMO
INICIAL DOS
JUROS
DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E DA
CORREÇÃO

MONETÁRIA
A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RELAÇÃO
CONTRATUAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A readequação na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da
responsabilidade
civil.
Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa.
O
termo
inicial dos
juros
de mora e da
correção

monetária
, provenientes de relação
contratual
, se dá a partir da citação e da data do arbitramento, respectivamente”. (N.U 1001089-18.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MATERIAIS E
MORAIS
- OMISSÃO - EXISTÊNCIA –
ÍNDICE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TERMO INICIAL DOS JUROS SOBRE A REPARAÇÃO DO
DANO

MORAL
– SANEAMENTO DEVIDO - RECURSO PROVIDO.
Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar omissão existente no acórdão. “A correção monetária do valor da indenização do
dano

moral
incide desde a data do arbitramento.” (Súmula 362/STJ).
“Os juros de mora sobre o valor da indenização, em se tratando de
responsabilidade

contratual
, devem incidir a partir da citação (AgRg no AREsp 618.917/RJ). (N.U 0003319-90.2014.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018)

O índice aplicado para correção monetária é o INPC.

Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– TRANSPORTE AÉREO – EXTRAVIO DE BAGAGEM – RESTITUIÇÃO APÓS 24 HORAS – FALHA NO SERVIÇO PRESTADO –
DANO

MORAL
IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
CORREÇÃO

MONETÁRIA
A PARTIR DO ARBITRAMENTO – JUROS DESDE O EVENTO DANOSO –
DANO
MATERIAL NÃO CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se inclui a obrigação de transportar o consumidor e suas bagagens ao destino na forma como contratado. Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram
danos
de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar. O
dano

moral
, pelo extravio de bagagens do passageiro, durante o transporte aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o
dano
é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por
dano

moral
deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.
O valor a ser indenizado deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), e
correção

monetária
, pelo
INPC
, a partir da data do arbitramento, ou seja, deste acórdão (Súmula nº 362 do STJ)
. Em casos em que as bagagens do passageiro são extraviadas e posteriormente restituídas, não há a perda de pertences em definitivo, não havendo que se falar em
danos
materiais, mas, tão somente, na privação do uso destes pertences por alguns dias ou horas, o que causa
danos
ao consumidor, contudo, de ordem
moral
. Provido parcialmente o recurso, com reforma em parte da sentença para concessão parcial dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios”. (N.U 1000421-11.2016.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 18/07/2022). (negritei)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– JUNTADA DE PROVAS NAS RAZÕES DO APELO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REJEITADA –
DANO

MORAL
– CONFIGURAÇÃO – VALOR ADEQUADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – CARÁTER PUNITIVO E REPRESSOR – PARÂMETRO CONSIDERADO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TERMO INICIAL – ÍNDICE DE
CORREÇÃO

MONETÁRIA
– FIXAÇÃO EX OFFICIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.
1. É cediço que o art. 435 do CPC permite a juntada de documentos novos a qualquer tempo, porém, necessário que se comprove a impossibilidade de fazê-lo no momento oportuno. 2. A Recorrente TIM Celular S.A. apresentou extenso arrazoado para rebater a fundamentação exposta na sentença, defendeu a inexistência de falha na prestação dos serviços e dos elementos ensejadores do dever de indenizar e, expôs razões para reforma da decisão, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes ou o valor arbitrado a título de indenização por
danos

morais
reduzido. Com efeito, está claro que atacou os fundamentos do ato sentencial, isto é, justificou as razões pelas quais entende que deve ser modificado, infirmando, de forma congruente, o que ficou decidido na instância singela. Logo, preencheu os pressupostos da dialeticidade recursal. 3. Apesar de alegar ter agido em exercício regular de direito, a empresa de telefonia quedou-se inerte em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada Helen Márcia, pois não trouxe qualquer fundamento plausível para o envio de seu nome para os órgãos de proteção ao crédito, portanto, caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar. 4. Não se pode olvidar, no tocante à fixação do valor da indenização, que o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa. 5. Além disso, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, por isso, precisa ser suficiente para desestimular a repetição da conduta lesiva, considerar o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
6. Considerando todas as circunstâncias que permeiam o caso, o valor da dívida indevidamente negativada (R$ 39,90 – trinta e nove reais e noventa centavos), a qualificação da Apelante como corretora de seguros e as condições econômicas da empresa recorrida, o fato de ser a segunda ocorrência de negativação indevida do nome da Apelante Helen Márcia, tenho que a reparação no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende ao caso em exame e se encontra em sintonia com o que vem sendo aplicado por este Tribunal em situações análogas. 7. É cediço que, nos casos de
dano

moral
decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a
correção

monetária
desde o arbitramento, conforme Enunciado Sumular 362 do STJ.
8. Verificado que a sentença não fixou índice a ser aplicado para incidência da
correção

monetária
e por se tratar de matéria de ordem pública, fixa-se o
INPC
, pois é o que vem sendo amplamente utilizado em juízo
. (N.U 0002244-51.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (negritei)

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração, para integrar ao voto, fazendo constar que ao valor do dano material devem incidir juros de mora desde a citação inicial e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, e sobre o dano moral os juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil, e a correção monetária da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 STJ. O índice aplicado a correção monetária é o INPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022